Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-04.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-04.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. PRELIMINAR DE ADITAMENTO À APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO TARDIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bom Jesus da Serra contra sentença que determinou o pagamento do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos professores municipais, com reflexos e diferenças referentes ao ano de 2022. Alega o apelante: (i) a possibilidade de aditar as razões recursais; (ii) nulidade por vício de representação do sindicato autor; (iii) excesso de execução; (iv) violação ao princípio da separação dos poderes; e (v) impossibilidade de cumprimento da obrigação por insuficiência financeira.

II –
Questões em discussão
2. As questões debatidas são: (i) se é admissível o aditamento da apelação após a sua interposição (preclusão consumativa); (ii) se a alegação tardia de vício de representação processual do sindicato configura nulidade de algibeira; (iii) se há excesso de execução na fase cognitiva; (iv) se a decisão viola o princípio da separação dos poderes ou a Súmula Vinculante nº 37 do STF; e (v) se a alegação de insuficiência financeira afasta o dever de cumprir o piso salarial do magistério.

III –
Razões de decidir
3.
Aditamento à apelação:
Inadmissível a apresentação de novas razões recursais após a interposição da apelação, sob pena de preclusão consumativa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1737896/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021).
4.
Nulidade de algibeira:
A ausência de impugnação anterior ao vício de representação configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da boa-fé e lealdade processual (STJ, AgInt no REsp 1837482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/12/2023).
5.
Excesso de execução:
A fase cognitiva não comporta discussão sobre excesso de execução, questão própria da fase de cumprimento de sentença (CPC/2015, arts. 513 e seguintes).
6.
Separação dos poderes:
O reconhecimento judicial do direito ao piso salarial decorre de imposição legal (Lei nº 11.738/2008) e não afronta o princípio da separação dos poderes (STF, ARE 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/09/2021).
7.
Súmula Vinculante nº 37:
Inaplicável, pois não se trata de criação ou aumento de vencimentos pelo Judiciário, mas de mera determinação de cumprimento da lei vigente.
8.
Insuficiência financeira:
Argumento inacolhível, porquanto os recursos do FUNDEB destinam-se, prioritariamente, à valorização do magistério (CF/1988, art. 206, VIII; LRF, art. 19, § 1º, IV).

IV –
Dispositiv
o

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput, 206, VIII; CPC/2015, arts. 85, § 4º, I, 278, 513 e seguintes; Lei nº 11.738/2008; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1737896/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1837482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/12/2023; STF, ARE 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.